Tribunal: STF
Processo: AI 596446
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. TOTALIDADE DOS PROVENTOS OU VENCIMENTOS. ART. 40, § 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998). NORMA DE EFICÁCIA PLENA. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, quanto à redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, sendo o referido dispositivo norma de eficácia plena. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.